Tribunal: TJBA
Processo: 8156999-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156999-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se telas sistêmicas unilaterais constituem prova suficiente da contratação e do débito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 1º) impõe ao fornecedor o dever de provar a regularidade da relação contratual e assegura a proteção do consumidor contra registros inexatos ou não comprovados.

4. Nas ações declaratórias negativas, não incumbe ao consumidor comprovar fato negativo; cabe ao fornecedor demonstrar a existência da contratação, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não constituem prova idônea de relação jurídica, porquanto manipuláveis e destituídas de bilateralidade, sendo insuficientes para legitimar a inscrição em cadastro restritivo.

6. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 479 e precedentes).

7. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para: (i)
Declarar inexigível
o débito inscrito em seu nome; (ii)
Determinar a exclusão
do registro em cadastros de inadimplentes no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00; e (iii)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a negativação, substituídos pela
taxa SELIC
após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8156999-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANA PATRICIA JESUS SOUZA
e como Apelado
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com as razões do Voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente